Tribunal: TJDFT
Processo: 0010058-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. SISTEMA PJE. SUFICIËNCIA. DISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO ATRAVÉS DO DJE. PARTE COM CADASTRO NO SISTEMA ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GC 160/2017. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO. ART. 5o, §6o, DA LEI N. 11.419/2006. SÚMULA 240, STJ. INAPLICABILIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 485, § 2o, DO CPC. FIXAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A lei processual civil definiu categoricamente que as intimações deverão ser realizadas preferencialmente pelo meio eletrônico (artigo 270, CPC). E, regulamentando a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006, em seu artigo 5o, preconiza que os atos intimatórios somente precisarão ser operados por publicação em órgão oficial quando não realizados por meio eletrônico.

2. O requerimento expresso para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de advogado específico, mormente quando a parte é devidamente cadastrada no sistema PJe para efeito de recebimento de intimações, em obediência ao contido na Portaria GC n. Portaria GC 160/2017 (alterada pela Portaria GC 140/2018), revela-se irrelevante, ante a prescindibilidade da comunicação através do Diário de Justiça Eletrônico.

3. De acordo com o artigo 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, àqueles devidamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

4. Operada a angularização da relação processual mediante a citação válida da parte adversa que, todavia, não compareceu aos autos para o fim de resistir ou demonstrar o inconformismo em relação aos pedidos contra si deduzidos na inicial, mostra-se inaplicável o entendimento consagrado na Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente porque não há como presumir seu interesse no prosseguimento do feito.

4. Tendo em vista a extinção do processo sem resolução de mérito, em decorrência do abandono de causa pelo autor, impõe-se a observância do princípio da causalidade como baliza para a fixação dos honorários advocatícios, recaindo ao exequente o ônus de sucumbência, consoante preconizado no artigo 485, §2°, do Código de Processo Civil.

5. Apelação conhecida e não provida.